Tribunal: STF
Processo: HC 215280
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Levi Adriani Felicio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Na hipótese, ao determinar a quebra do sigilo bancário, o Tribunal de origem fundamentou a decisão com base em elementos existentes nos autos em que se apura o delito de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, cujos bens apreendidos se mostravam suspeitos.



    2. A primeira instância, ao decretar a medida excepcional, destacou a sua necessidade e adequação, fundamentando que: [...] Em uma análise superficial e à míngua de elementos que demonstrem o contrário, verifica-se que a quebra de sigilo fiscal ocorreu com base em elementos existentes nos autos em que se apura o delito de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, cujos bens apreendidos mostravam-se suspeitos." [...] "havendo indícios de participação do paciente na organização criminosa, os elementos de convicção existentes em relação aos demais participantes podem ser, em razão de natural relação entre integrantes de organizações e a depender das circunstâncias existentes, utilizados para a determinação de afastamento de seu sigilo"



    3. Destacou ainda que: "o fato de não haver indicação de movimentações financeiras atípicas em nome do paciente no relatório de atividades elaborado pelo COAF não desautoriza o afastamento do sigilo fiscal do paciente, uma vez que a atividade delituosa investigada era justamente a de ocultar o patrimônio".



    4. Agravo regimental improvido. 



    (RHC 141.364 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “suspender a ação penal nº 0000067-02.2015.4.03.6181 até o julgamento do mérito deste habeas corpus”. No mérito, requer a declaração de nulidade da quebra de sigilo fiscal por ausência de fundamentação idônea.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator